Tribunal: TJES
Processo: 0010129-58.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010129-58.1999.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: VISAO PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DECORRIDO PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça restou expressamente consignado que no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, da Lei nº 6.830/80, sendo insignificante a eventual existência de petição do ente municipal postulando diligências, na medida em que isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 2. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de arrazoados pelo ente municipal, tem-se claramente ter se implementado o prazo prescricional. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença (ID 3761644 - fls. 139/143) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de ação fiscal ajuizada em desfavor de VISÃO PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA, RIVONE FRANCISCO RORIZ e EULER RIBEIRO SOBRINHO, reconheceu o implemento da prescrição intercorrente ao caso.

Em suas razões recursais (ID 3761644 - fls. 144153) o ente municipal sustenta a existência de nulidade, na medida em que inobservou o magistrado, antes de proferir a sentença, a necessidade de prévia intimação da parte.

Alega, ainda, a ausência de fixação dos marcos atinentes ao prazo prescricional e, muito menos, a existência de decisão suspendendo a ação.

Assenta a inocorrência da prescrição ao caso em voga, sobretudo ante a ausência de desídia/inércia por parte do Fisco Municipal na promoção do regular andamento do feito executivo.

Contrarrazões recursais, apresentadas pelo apelado RIVONE FRANCISCO RORIZ (ID 3891729), em que requer o improvimento do recurso interposto.

Pois bem.

Restringe-se o presente feito quanto ao reconhecimento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso ora posto.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sedimentou orientação no sentido de que “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais” - (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ 16.10.2018).

Previu, o referido julgamento paradigmático, ainda que “não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”.

Baseado no referido julgamento, a sentença, ao analisar a questão (ID 3761644 - fls. 142/143 do pdf), assentou que:

[...] a presente ação foi ajuizada em 22/12/1999, sendo certo que o Município de Serra teve ciência acerca da aparente localização de bens do devedor em 16/12/2002 (fls. 39), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão.

Registre-se ainda, que a presente execução é datada de dezembro de 1999, ou seja, há 22 (vinte e dois) anos aproximadamente, todavia, sem a efetiva localização de bens em nome da empresa, cujo sócio fora citado em 13/06/2000 (fls. 16).

Veja que mesmo transcorrido esse prazo, a Fazenda Municipal não logrou em localizar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 16/12/2003, sendo que entre esta data e a data de 16/12/2008, não ocorreu a interrupção da prescrição.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente.

De fato, citado o executado em 13 de junho de 2000, restando certificado, ainda, que deixou-se de efetuar a constrição em razão de não ter encontrado bens suficientes e passíveis de penhora (ID nº 3761451 - fl. 16), foram os autos remetidos à Fazenda, tendo esta ciência de tal condição em 16 de dezembro de 2002 (ID nº 3761451 - fl. 39).

Nesse ponto, vale o registro que no julgamento sob a sistemática da repetitividade já citado, restou expressamente consignado que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF”, acrescentando ser “também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF”, concluindo que:

[...] O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018 - destaquei).

Premissa, portanto, que se adequa perfeitamente a presente hipótese, conforme se infere das seguintes teses estabelecidas:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018.)

Dessa forma, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de arrazoados pelo ente municipal, tem-se claramente ter se implementado o prazo prescricional.

Nesse sentido:

[...] O prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente tem início após escoado o prazo de 01 ano de suspensão do processo previsto no §2º do art. 40 da LEF. Consoante jurisprudência do C. STJ, é indiferente o fato de o Juiz não ter expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa, para a aplicação da Lei, é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. [...] Não houve qualquer mora imputável ao Juízo, tanto que o apelante sequer cuidou de apontar, concretamente, eventual vício, tecendo tão somente alegações genéricas que não são capazes de levar à pretendida reforma da sentença. 5 - Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0004755-27.2000.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; DJES 11/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS E MARCOS INTERRUPTIVOS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1340553/RS. TEMA 566. EXECUÇÃO FRUSTRADA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1. O arquivamento da execução fiscal pelo prazo de um ano, previsto no art. 40 da LEF, flui, automaticamente, a contar da intimação da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. RESP 1340553/RS. Temas 566 a 571 do STJ. 2. Tendo o processo permanecido por prazo superior a cinco anos sem a localização de bens do devedor, revelando, assim, a inocuidade da execução, deve-se reconhecer a prescrição intercorrente. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJAC; AC 0003856-19.2010.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 21/06/2023 - destaquei).

De mais a mais, no caso concreto, a inexistência de localização de bens, em momento algum, pode ser atribuída a eventual morosidade do Poder Judiciário. Pelo contrário, trata-se, na verdade, de ausência de êxito por parte do ente municipal na localização de bens, não sendo suficientes a reiteração de peticionamentos, no bojo do feito, para o fim de afastar eventual implemento do prazo prescricional, senão vejamos:

[...] No caso dos autos, a ausência de localização de bens da parte executada não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito. 7.1. Deve-se ressaltar que eventuais peticionamentos não são o bastante para a interrupção do prazo prescricional, que já havia sido interrompido em 29/04/1997 (ID 44269645 págs. 128/129). 8. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual. 9. Apelo improvido. (TJDF; APC 00042.71-59.1995.8.07.0001; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJ 20.6.2023).

Soma-se, ainda, que apesar de não ter sido a Fazenda intimada antes da decretação da prescrição, ter a jurisprudência se consolidado no sentido de que, ausente demonstração efetiva de prejuízo, tem-se por superado tal questão.

A ilustrar o dito:

[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (Tese dos Temas 570 e 571) Não demostrada a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nem arguida circunstância de efetiva nulidade por ausência de intimação, deve ser mantida a sentença que reconheceu o perecimento da pretensão executiva pelo decurso do tempo. (TJMG; APCV nº 1113110-29.2009.8.13.0382; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; DJ 22.6.2023 - destaquei).

[...] A ausência de intimação conforme sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 configura-se nulidade relativa, incumbindo à Fazenda Pública a sua alegação na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de preclusão, e a demonstração do prejuízo processual sofrido. 4. O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente. 5. Transcorridos mais de seis anos da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do executado sem a efetiva citação, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. (TJMG; APCV 2294173-41.2005.8.13.0145; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; DJ 14.6.2023 - destaquei).

[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. No caso dos autos, desde quando teve ciência do retorno positivo da carta citatória em 14/11/2003, passaram-se mais de 11 (onze) anos sem que o Município conseguisse proceder à constrição de bens dos executados, nada requerendo ao juízo a fim de que se pudesse dar o devido andamento à causa. Prescrição intercorrente caracterizada. Inaplicabilidade da Súmula nº 106 do E. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 0000102-50.2002.8.26.0067; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; DJ 14.3.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1340553/RS. ARTIGO 40, DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO APENAS MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1340553/RS (representativo da controvérsia repetitiva), com a não localização do devedor e/ou não localização de bens penhoráveis inicia-se o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, findo o qual será o processo arquivado. Transcorridos cinco anos do arquivamento, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, opera-se então a prescrição intercorrente, que poderá ser, de ofício, reconhecida e decretada pelo juiz. 1.2. O início dos prazos de suspensão e arquivamento são automáticos, ou seja, independem de requerimento do exequente e de determinação judicial, só restando afastada a caracterização da prescrição intercorrente caso a Fazenda Pública comprove, na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos Autos, efetivo prejuízo. 1.3. Decorrido o prazo de mais de cinco anos, sem que se proceda à efetiva constrição de bens suficientes para garantir a execução, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. (TJTO; AC 5001194-35.2010.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; DJ 4.4.2022).

Dessa forma, não demonstrado prejuízo, no caso posto, inexistem motivos para reforma da sentença proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de estabelecer honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/07/2023 às 14:46:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46812507072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)